Tribunal: STF
Processo: RHC 247466
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Pedro de Brito Pereira e Joao Pedro de Brito Pereira Junior interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NARRATIVA QUE VIABILIZA O EXERCÍCIO DA DEFESA. JUSTA CAUSA. FATOS A SEREM ELUCIDADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. Na hipótese, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa dos ora recorrentes. 



    3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 



    4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016. 



    5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas aos recorrentes, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    6. Não prevalecem os argumentos da parte agravante, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 198.122 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o trancamento da ação penal promovida em face dos recorrentes” por inépcia da denúncia.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Processo Penal. Pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Exigência de demonstração de a) atipicidade da conduta; b) incidência de causa de extinção da punibilidade; c) ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade. Narrativa acusatória que atende ao comando do artigo 41 do Código de Processo Penal. Crimes de autoria coletiva. Condutas adequadamente descritas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não demonstradas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    No que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor dos recorrentes. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    In casu, a denúncia imputa aos recorrentes e aos demais acusados a prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem/ocultação de valores em concurso material com organização criminosa, circunstanciado pelo concurso de funcionário público). 



    Segundo se observa dos autos, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa dos ora recorrentes. 



    Como visto, a inicial descreve que os recorrentes, no período de 2013 a 2016, juntamente com os demais denunciados, integraram organização criminosa voltada para a prática fraudulenta em processos licitatórios, mediante corrupção de funcionários públicos. 



    A exordial acusatória narra a existência de três núcleos (político, empresarial e administrativo) de agentes na empreitada delituosa articulada com o desígnio de lesar o erário municipal de São Raimundo das Mangabeiras-MA, por meio de contratos celebrados entre o ente Municipal e a empresa MN EMPREENDIMENTOS. 



    Nos termos do acórdão impugnado:



    In casu, da análise percuciente dos documentos que guarnecem a petição de ingresso, observo que a denúncia destaca que o “LAB LD-PCMA constatou (...) diversas operações financeiras realizadas entre Denunciados específicos e as Pessoas Jurídicas que fazem parte dos Núcleos BOTELHO MELO COELHO e CARVALHO FEITOSA, o que vem a configurar meios de corrupção, tudo como forma de pulverizar o capital ilícito e disfarçar a trilha da pecúnia, conforme descrito as fls. 938/940 - Vol. IV - IP Principal, referente ao Apenso VIII (Quebra de Sigilo Bancário)”, constando contra os pacientes, o seguinte:



    “JOÃO PEDRO DE BRITO PEREIRA (Núcleo BOTELHO MELO COELHO): recebeu das Empresas ligadas a RODRIGO BOTELHO MELO COELHO o valor de R$169.281,55; JOÃO PEDRO DE BRITO PEREIRA JUNIOR (Núcleo BOTELHO MELO COELHO)recebeu das Empresas ligadas a RODRIGO BOTELHO MELO COELHO o valor de R$ 39.320,47;” (ID nº 32908517, pág. 60)



    Descreve, nesse pormenor, que a organização criminosa liderada por João Francismar de Carvalho Feitosa, Rodrigo Botelho Melo Coelho e Tiago Ribeiro Dantas se utilizava de empresários ligados aos núcleos Botelho Melo Coelho e Carvalho Feitosa para realizar o “branqueamento” de capitais desviados do erário municipal, e “envolveram, igualmente, seus familiares, na medida em que compartilharam os frutos pecuniários resultantes dos crimes cometidos” (cf. ID nº 32908517 – pág. 15), dentre eles, são discriminados os nomes de João Pedro de Brito Pereira (sogro de Márcio Botelho Melo Coelho) e João Pedro de Brito Pereira Júnior (cunhado de Márcio Botelho Melo Coelho), que teriam recebido os valores das empresas do grupo. 



    Nesse cenário, embora a denúncia não forneça uma descrição minuciosa dos fatos criminosos imputados ao paciente, identifica-o como destinatário de quantia que teria sido desviada pelos líderes da organização criminosa, no objetivo de realizar a lavagem de capitais por meio de empresa legalmente constituída, o que estaria a atender os requisitos estampados no art. 41 do CPP[1]. 



    Cumpre observar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas a cada um dos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas e o fato delitivo. (e-STJ, fls. 149-150; grifou-se.)



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Assim, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos recorrentes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Finalmente, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra os recorrentes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente